Tribunal: TJMT
Processo: 1042887-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fraude Bancária – Transferências Não Reconhecidas – Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira – Ausência de Prova da Culpa Exclusiva do Consumidor – Dano Moral – Valor Arbitrado – Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade – Recurso do Banco Desprovido – Recurso do Consumidor Desprovido.
I. Caso em exame
1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de fraude bancária. A instituição financeira foi condenada a restituir os valores desviados da conta bancária do consumidor e ao pagamento de compensação por dano moral.
II. Questões em discussão
2. São elas: a) verificar se houve culpa exclusiva do consumidor na realização das transferências bancárias fraudulentas, capaz de afastar a responsabilidade do Banco; b) analisar o valor da indenização por dano moral à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Banco é objetiva quanto a fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias; logo, não comprovada a culpa exclusiva do consumidor, tampouco a regularidade das operações impugnadas, deve ser mantida a condenação do Banco à restituição dos valores desviados da conta bancária do consumidor e ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Quanto ao valor do dano moral, deve-se observar as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do réu e os efeitos do dano. No caso, R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado à extensão do dano sofrido e aos parâmetros jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva e somente é afastada caso comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e peculiaridades do caso concreto.”
____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12/06/2013, DJe 27/06/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1042887-07.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI - CPF: 040.653.821-22 (APELANTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), BLESSED TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 38.825.838/0001-97 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BLESSED TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 38.825.838/0001-97 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI - CPF: 040.653.821-22 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
), VENCIDO O RELATOR E O 1o VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RAFAEL E DESPROVEU O DO BANCO BS2 S/A.

E M E N T A

FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de fraude bancária. A instituição financeira foi condenada a restituir os valores desviados da conta bancária do consumidor e ao pagamento de compensação por dano moral.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se houve culpa exclusiva do consumidor na realização das transferências bancárias fraudulentas, capaz de afastar a responsabilidade do Banco; b) analisar o valor da indenização por dano moral à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Banco é objetiva quanto a fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias; logo, não comprovada a culpa exclusiva do consumidor, tampouco a regularidade das operações impugnadas, deve ser mantida a condenação do Banco à restituição dos valores desviados da conta bancária do consumidor e ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Quanto ao valor do dano moral, deve-se observar as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do réu e os efeitos do dano. No caso, R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado à extensão do dano sofrido e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é objetiva e somente é afastada caso comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e peculiaridades do caso concreto.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12/06/2013,
DJe
27/06/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI e BANCO BS2 S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇAO DE VALORES SUBTRAIDOS DE CONTA CORRENTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS no
1042887-07.2022.8.11.0041
, ajuizada por
RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI e OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência
, JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito para
CONDENAR
o Requerido a indenizar os Requerentes os danos materiais sofridos no importe de
R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data em que desviado o dinheiro da conta bancária dos Autores).

CONDENO
o requerido a indenizar o autorRAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTIno valor correspondente a
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Tendo em vista que os Autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, como no art. 85, §2o do CPC.

[...]

A instituição financeira apelante defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Em razão da culpa exclusiva da parte autora e do terceiro fraudador, não se vislumbra qualquer nexo de causalidade entre o golpe relatado e alguma conduta do Bs2, razão pela qual o banco não pode ser responsabilizado pelo ocorrido [...]
”;

2)
“
[...] a verdade é que, sem tomar o devido cuidado, ela acessou um site falso e forneceu os seus dados pessoais e token a terceiro desconhecido [...]”
;

3)
“
[...] a parte apelada clicou em um link fraudulento, fornecido por terceiro desconhecido, e compartilhou livremente os seus dados particulares e token de autenticação [...]
”;

4)
“
[...] Se todas as informações particulares e intransferíveis necessárias para se realizar a transação foram livremente fornecidas pela própria parte apelada a outra pessoa, a instituição financeira jamais teria como supor que todas as etapas de segurança foram, na verdade, feitas por um terceiro [...]
”; e

5)
“
[...] o caso não se trata de falha de segurança do banco, mas sim de falha do dever de cuidado do próprio cliente [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Já o consumidor apelante defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o recorrido não produziu provas de suas alegações, causando imensos transtornos aos recorrentes que tiveram subtraídos de sua conta um valor para eles expressivo e que era para aquisição de materiais, insumos e outros para fabricação de móveis contratados por seus clientes [...]
”;

2)
“
[...] nota-se a configuração do dano decorrente da falha na prestação de serviço do recorrido ao permitir que terceiros utilizasse o site do banco para cometimento de fraudes contra os clientes, não tendo o mesmo feito a menor questão em solucionar o problema ou ao menos tentar cancelar a transferência indevida [...]”
;

3)
“
[...] o quantum fixado a
titulo
de dano moral deve ser majorado, considerando as circunstâncias dos fatos, da falta de assistência do recorrido, bem como, o valor fixado é ínfimo perto do poder econômico do banco [...]
”; e

4)
“
[...] a decisão deve ser revista para fins de que seja majorada a condenação em honorários advocatícios, devendo ser fixado nos parâmetros legais em 15% a 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC [...]
”

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

As partes apresentaram suas contrarrazões (ID. 252508831 e 252508834) pugnando pelo desprovimento dos recursos uma da outra.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente os procedentes os pedidos iniciais.

A instituição financeira defende que a fraude ocorrida se deve a culpa exclusiva do consumidor, que não teria adotado as cautelas necessárias e fornecido seus dados, senha e token para terceiro fraudador.

Em contrarrazões, o consumidor alega que o banco não foi diligente com suas medidas de segurança, posto que houve alteração da senha e do telefone cadastrado por parte do fraudador, que, logo em seguida, realizou movimentação financeira muito dissonante dos padrões.

Por sua vez, o consumidor também apela pugnando pela majoração da indenização pelos danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

De outro lado, o banco pugna pelo desprovimento do pedido de majoração defendendo que não praticou qualquer ato ilícito capaz de fundamentar a sua condenação ao pagamento de indenização.

Pois bem.

O recurso da instituição financeira não merece acolhimento, o do consumidor apenas parcial.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 252508804.

Neste viés, embora a instituição financeira alegue que a fraude decorreu por culpa exclusiva do consumidor em razão da sua falta de diligência, deixou ela de apresentar qualquer prova minimamente satisfatória nesse sentido.

O que se vê pelos diversos documentos acostados é que a instituição financeira, sem cumprir com seu dever de cuidado, propiciou a retirada de elevados valores da conta bancária do consumidor, muito acima dos padrões normalmente praticados por ele, logo após seu sistema informar que houve alteração do telefone cadastrado.

De outro lado, o consumidor informa nos autos que diversas foram as suas tentativas de solucionar o problema, apresentando diversos protocolos de reclamação, o que demonstra a falta de diligência e resolutividade por parte da instituição financeira.

Além disso, também deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste tribunal:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – I - Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que a movimentação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de
terceiro
– Falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de coibir a movimentação via internet não efetuada pela autora, permitindo a consumação da fraude eletrônica – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade – Inteligência dos
arts
. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1 .036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."

(TJ-SP - AC: 10105974320178260510 SP 1010597-43.2017 .8.26.0510, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 13/12/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte
adversa .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante de toda a situação constatada, entendo que não deve ser reformada a sentença em relação aos danos materiais sofridos pelo consumidor, ante a comprovação de falha na prestação do serviço por parte do banco.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 3.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, não mostra compatível com o ordenamento, posto que muito aquém do esperado para esse tipo de situação, ainda mais ao se considerar a capacidade econômica da instituição financeira e a sua falta de resolutividade diante do problema.

Assim sendo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, entendo que a indenização por dano moral deve ser majorada para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação à tese do consumidor Apelante quanto à condenação em honorários, entendo que não deve ser provida. Isso porque o §2o do art. 85 do CPC estabelece que a condenação sobre o valor atualizado da causa deve ocorrer apenas quando não houver valor definido da condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso destes autos, em que há a condenação em indenização por danos morais e materiais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
do consumidor, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos
,
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Juíza da 5a Vara Cível da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rafael Henrique
Mastai

Padoin
Balduino
Ferret
e
Charollezza
Com. de Móveis Equipamentos e Cursos Ltda. EPP na Ação denominada de “Restituição de Valores Subtraídos da Conta Corrente c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais”, promovida em face de Banco BS2.

A instituição financeira foi condenada a indenização por danos materiais no valor de R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data em que desviado o dinheiro da conta bancária dos Autores).

Também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral ao Requerente Rafael Henrique
Mastai

Padoin
Balduino Ferretti no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Tanto o Banco BS2, quanto os Autores, recorreram da sentença.

A instituição financeira alega que não pode ser responsabilizada, pois as transações foram realizadas mediante
token
. Sustenta a tese de que o Recorrido forneceu seus dados pessoais e
token
para terceiro desconhecido.

Aduz que o Recorrido clicou em
link
fraudulento, fornecido por terceiro desconhecido e compartilhou livremente seus dados particulares e
token
de autenticação. Ou seja, sustenta que o caso não versa sobre falha de segurança do Banco, e sim falha do dever de cuidado do próprio cliente.

Requer que seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor e afastado o dever de indenizar.

Os Autores/Apelantes, de outro
norte
, pretendem a majoração da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial e dos honorários advocatícios.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, negou provimento ao Recurso da instituição financeira e proveu parcialmente o Apelo do Consumidor, tão somente para majorar a indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Analisei minuciosamente o caderno processual e não tenho dúvida quanto ao acerto da sentença recorrida e do voto do eminente colega no que tange à falha na prestação do serviço prestado pelo Banco Apelante.

O Recorrente quer fazer crer que o dano decorreu da culpa exclusiva do Consumidor Apelado; todavia, esquece-se que ao caso aplicam-se as regras do Código do Consumidor, de modo que sua responsabilidade é objetiva e, conforme a redação do Verbete 479, da Súmula do STJ, responde
“objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, a partir do momento que os Recorridos entraram em contato com a instituição bancária para que não liberasse o dinheiro e impugnou veementemente as transferências, lavrando o Boletim de Ocorrência, era ônus do Banco BS2 a comprovação cabal da lisura das operações, ou seja, a demonstração de que foram realizadas pelos Recorridos. Todavia, não há prova a contento nesse sentido.

Não há qualquer indício de prova que corrobore a tese de que os Recorridos foram responsáveis pela fraude. Ou seja, não há prova da regularidade das transações, ônus que competia ao Banco Apelante, pois não se pode exigir dos Apelados prova de fato negativo.

É notório que as instituições financeiras passaram a utilizar aparelhos celulares e computadores para a maioria das operações e, é evidente que isso facilita a vida dos correntistas; todavia, é certo que essa tecnologia também apresenta vantagens para os Bancos, pois em virtude dela ocorreu redução considerável de custos com agências físicas e todas as despesas que daí decorrem.

Os Bancos, portanto, devem implementar cada vez mais medidas de segurança, pois se a tecnologia trouxe facilidades para os consumidores e redução de custos para as instituições financeiras, também atraiu a ganância dos fraudadores, estelionatários e outros que utilizam desses meios para lesar os correntistas.

Assim, os serviços do Banco BS2 não foram prestados com a segurança, o que caracteriza o defeito na prestação de serviços (art. 14, § 1o, CDC).

Ademais, ainda que tenha havido ação de terceiro e/ou eventual descuido dos Recorridos, tal fato não afasta o dever de indenizar, pois o § 3o, inciso II, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, exige culpa exclusiva do terceiro ou da vítima, o que não é constatado na hipótese.

Deste modo, de rigor a manutenção da sentença neste capítulo e, portanto, acompanho o voto do colega no sentido de desprover o Recurso da instituição financeira.

No que tange ao Recurso dos Consumidores, divirjo do eminente Relator apenas no que tange à majoração da indenização por dano moral.

Se não houve culpa exclusiva do Consumidor Recorrente, também não é possível dizer que agiu com toda a cautela necessária para evitar o dano.

Nessa esteira, considerando que para a fixação do dano moral o Julgador deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, tais quais a posição social das partes, o grau de culpabilidade do Réu, as consequências do ato danoso e o caráter sancionador, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações,
tal qual o Relator, nego provimento ao Recurso do Banco BS2 S.A
. Todavia,
em relação ao Recurso de Rafael Henrique
Mastai

Padoin
Balduino Ferretti e outra, dele divirjo, pois nego provimento ao Apelo.

Diante do desprovimento do Recurso da instituição financeira, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do proveito econômico (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos
,
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Consta dos autos que autor foi vítima de ação fraudulenta conhecida como engenharia social, forneceu, de forma negligente ao fraudador, seu
token
de segurança., sendo realizada transferência de R$ 49.950,00, para conta do fraudador.

A sentença entendeu pela parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, para determinar a restituição do valor, e dano moral indenizável no valor de R$ 3 mil.

O Relator negou provimento ao Recurso da instituição financeira e proveu parcialmente o recurso do autor, tão somente para majorar a indenização para R$ 6 mil.

A 1a Vogal votou pela manutenção integral da sentença, destacando que o valor de R$ 3 mil, fixados a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim como o douto relator, entendo que a instituição financeira, sem cumprir com seu dever de cuidado, propiciou a retirada de elevados valores da conta bancária do consumidor, muito acima dos padrões normalmente praticados por ele, logo após seu sistema informar que houve alteração do telefone cadastrado, e permaneceu inerte frente ao problema apresentado.

Consta dos autos diversas tentavas do autor de solucionar o problema, apresentando diversos protocolos de reclamação, o que demonstra a falta de diligência e resolutividade por parte da instituição financeira, contudo, permaneceu apenas com o prejuízo financeiro relatado na presente demanda, o que justifica a majoração do valor indenizatório.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
20
DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
ES
.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(4a VOGAL - CONVOCADA):

De igual modo, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20
/05/2025